Tribunal: TJES
Processo: 0004859-81.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004859-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KLEVERSON GOVEIA SANTOS DA PENHA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

0004859-81.2021.8.08.0048

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
DIEGO CASOTTI RAMALHO, KLEVERSON GOVEIA SANTOS DA PENHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n.° 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 134 DO CTB. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS PENALIDADES PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE PONTOS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
DIEGO CASOTTI RAMALHO
em face do
DETRAN/ES
e
KLEVERSON GOVEIA SANTOS DA PENHA
, na qual o recorrido busca a transferência da pontuação e multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas durante o período em que a motocicleta Honda CBX 250 Twister permaneceu na posse do segundo requerido (22/08/2019 a 06/08/2020), após celebração de contrato de permuta.

2. O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

apresentou contestação em que sustentou, em síntese, que:
[i]
é parte ilegítima a figurar no polo passivo da lide;
[ii]
resta precluso o momento oportuno para a apresentação de indicação do condutor;
[iii]
responsabilidade solidária do requerente pela infrações e débitos;
[iv]
compete ao requerente o ônus da prova sobre as teses autorais, na forma do art. 373, inciso I, do CPC/2015; e que
[v]
a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

3. O segundo requerido, KLEVERSON GOVEIA SANTOS DA PENHA, embora devidamente citado, não apresentou contestação, aplicando-se lhe os efeitos da revelia.

4. Sobreveio sentença de parcial procedência, afastando a responsabilidade solidária do requerente e determinando a transferência das consequências negativas das infrações do período ao condutor, com exceção dos valores das multas.

5. Irresignado, o DETRAN/ES interpõe recurso inominado pleiteando a reforma da sentença, sustentando:
[i]
a responsabilidade solidária integral do antigo proprietário com base no art. 134 do CTB;
[ii]
novo entendimento do STJ sobre a matéria;
[iii]
necessidade de litisconsórcio passivo necessário; e
[iv]
insuficiência probatória da alienação do veículo.

6. O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

7. Pois bem. O cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

8. Nesse sentido, é certo que a jurisprudência tem admitido a mitigação do disposto no artigo 134 do CTB quando há prova segura da venda e tradição do veículo em data anterior ao cometimento das infrações, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"tal regra sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, nos termos do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário". (STJ - AgRg no REsp: 1482835 RS2014/0154998-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/11/2014).

9.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que em razão da revelia do requerido Kleverson, somado aos documentos apresentados com a inicial (contrato de permuta fls. 10/11 e histórico de conversas fls. 18), o recorrido logrou êxito em comprovar o negócio jurídico realizado entre partes no período indicado.

10. Cumpre acrescentar que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao adquirente, e não apenas e simplesmente pelo seu registro no órgão competente (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a eventual inobservância da comunicação da venda à autoridade de trânsito não descaracteriza o negócio celebrado.

11. Com efeito, a solidariedade prevista a norma do artigo 134 do CTB aplica-se às penalidades pecuniárias, e não às sanções que atingem a esfera pessoal do ex-proprietário que deixa de cumprir a legislação e não comunica a transferência de propriedade do veículo automotor que lhe pertencia.

12.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exmo. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)